Tribunal: STF
Processo: HC 98782
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA 
   ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO 
   TERMINATIVA QUE APRECIA O MÉRITO, PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO 
   DESEMBARGADOR RELATOR DO WRIT NO TJSP. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO 
   PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM 
   CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A questão discutida nos autos não foi 
   apreciada nas instâncias inferiores. Assim, seu conhecimento em sede 
   originária pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em dupla 
   supressão de instância. Precedentes.
II - O habeas corpus deve ser 
   apresentado ao colegiado após seu regular processamento, sendo 
   indevida a decisão monocrática terminativa que examina o mérito da 
   causa. Hipótese de violação do princípio da colegialidade.
III - 
   Habeas Corpus não conhecido.
IV - Ordem concedida de ofício para 
   anular a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
   Paulo e determinar a apreciação do mérito pelo colegiado 
   competente.